Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0721998-50.2019.8.07.0000 Agravante: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA Agravada: MGM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., CAENGE S/A – Construção, Administração e Engenharia S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor pela ora agravada, MGM Engenharia e Consultoria EIRELI – ME, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para a interposição de recurso de apelação, ratificando, assim, o trânsito em julgado da r. sentença certificado pela Secretaria do Juízo e determinando, por conseguinte, que se aguardasse o respectivo pedido de cumprimento do julgado. Pela decisão de ID 11978009, deferi o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento dos autos de origem, tendo solicitado informações ao Juízo a quo. No ofício de ID 13517799, a MM. Juíza a quo comunicou a anulação da decisão objeto do presente agravo de instrumento e a devolução do prazo recursal pretendido pela ora agravante, razão pela qual não mais subsiste o seu interesse recursal, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA FORMA DO ART. 932, inciso III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. Carmelita Brasil Relatora